Tribunal: TJDFT
Processo: 0732069-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732069-43.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VALMIR CAMARDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. PREJUDICIAL EXTERNA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. I - Inexiste prejudicial externa entre as execuções coletiva e individual que justifique a pretendida suspensão do processo, uma vez que a matéria referente ao prazo prescricional para o cumprimento coletivo da sentença já foi decidida pelo Juízo, sem que tenha sido atribuído efeito suspensivo aos recursos interpostos pelo Distrito Federal. II - Prescreve em cinco anos a pretensão de execução contra a Fazenda Pública, art. 1o, Decreto no 20.910/32 e Súmula 150 do STF. III - A execução coletiva ajuizada pelo Sindicato da categoria interrompeu o prazo prescricional, art. 202, inc. I, do CC, que só voltará a fluir, pela metade, após o último ato processual da causa interruptiva, art. 9o do Decreto no 20.910/32. IV - Na demanda, não há prescrição a ser reconhecida, porquanto ainda não houve o trânsito em julgado do cumprimento de sentença proposto pelo Sindicato nem nos embargos ao cumprimento coletivo de sentença. V - Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 1o, 9o, ambos do Decreto 20.910/1932 e 219 do Código de Processo Civil de 1973, sustentando que a pretensão da parte recorrida está fulminada pela prescrição. Acrescenta que o STJ já firmou entendimento que o termo inicial do prazo prescricional do cumprimento de sentença individual de ação coletiva inicia-se com o trânsito em julgado da ação de conhecimento coletivo (REsp 1.273.643 e Resp 1.388.000/PR - Temas 515 e 877 dos recursos repetitivos). Ressalta que, ainda que se possa admitir que o ajuizamento da execução pelo Sindicato interrompeu o prazo prescricional para o pedido de cumprimento individual, o prazo deve voltar a correr pela metade, a partir do ato interruptivo que é a citação. Afirma que somente quando a legitimidade do sindicato está em discussão é que o prazo prescricional volta a correr a partir do trânsito em julgado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932 e 219 do Código de Processo Civil de 1973. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028